Tribunal: TJDFT
Processo: 0708595-72.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-09-22

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER C/C PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. DESOCUPAÇÃO DE ÁREA PÚBLICA. MOVIMENTO COMUNIDADE FLORESTAN FERNANDES. TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DE PLAUSIBILIDADE DO DIREITO AFIRMADO. ÁREA NÃO PASSÍVEL DE REGULARIZAÇÃO. OCUPAÇÃO RECENTE. DECISÃO MANTIDA.
1. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida se houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
2. As informações técnicas apresentadas demonstram que a área está em fase de incorporação ao patrimônio da Terracap e se encontra em local classificado no Plano Diretor de Ordenamento Territorial – PDOT como Zona Rural de Uso Controlado I, não passível de regularização.
3. As fotografias por satélite apresentadas pelo Distrito Federal comprovam que se trata de ocupação coletiva recente, ocorrida entre abril e junho de 2022, o que afasta a plausibilidade do direito invocado.
4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Unânime.